Tribunal: TJMT
Processo: 8043054-30.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIGUENOR DE SOUZA JUNIOR - CPF: 562.764.511-34 (RECORRENTE), OILSON AMORIM DOS REIS - CPF: 933.367.051-34 (ADVOGADO), MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. - CNPJ: 14.055.516/0008-14 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.

Recurso Inominado:

8043054-30.2019.8.11.0001

Data do Julgamento:

28/02/2023

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrentes:

MOBLY COMÉRCIO VAREJISITA LTDA

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrido:

SIGUENOR DE SOUZA JUNIOR

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE ACOLHIDA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Autor postulou reparação por danos materiais e morais. Em síntese, informa que adquiriu por meio da internet na plataforma Mercado Livre um guarda roupa casal com espelho pelo valor de R$ 775,43 (setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos) na data de 28/11/2018, com prazo de vinte dias úteis para entrega. Informa que até a presente data o produto não foi entregue, tampouco foi realizado o estorno do valor.

2.

Sendo a responsabilidade pela emissão e envio do produto exclusivamente do vendedor, devidamente identificado, entendo por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, em relação ao pedido de obrigação de fazer.

3.

Do mesmo modo, no que tange ao pedido de indenização a título de danos morais, tal não merece acolhimento, pois não há nos autos qualquer prova acerca de eventual afronta ao direito personalíssimo do autor capaz de dar ensejo à condenação da segunda reclamada a tal título, ônus este que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC, independentemente da aplicação das regras consumeristas.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória em que o Autor postulou reparação por danos materiais e morais. Em síntese, informa que adquiriu por meio da internet na plataforma Mercado Livre um guarda roupa casal com espelho pelo valor de R$ 775,43 (setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos) na data de 28/11/2018, com prazo de vinte dias úteis para entrega. Informa que até a presente data o produto não foi entregue, tampouco foi realizado o estorno do valor.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR as PARTES RÉS a indenizarem solidariamente a PARTE AUTORA pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e CONDENAR as PARTES RÉS a indenizarem solidariamente a PARTE AUTORA pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 745,43 (setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta três centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

As empresas MOBLY COMÉRCIO VAREJISITA LTDA e IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA apresentaram recurso inominado.

Conforme relatado, o autor adquiriu um guarda roupa de casal, através da plataforma do Mercado Livre. Ocorre que mesmo após a conclusão da compra o produto não foi entregue.

Como se vê, a insurgência do autor, causa de pedir da obrigação de fazer, refere-se a não entrega do produto vendido pela segunda demandada.

Ocorre que o mercado livre é uma plataforma de sistema online que fornece espaço para que vendedores anunciem seus produtos e serviços, e que eventuais interessados na compra possam negociar direta e exclusivamente entre si. Ainda, informa expressamente que o Mercado Livre não é fornecedor de quaisquer produtos ou serviços anunciados no site.

Portanto, sendo a responsabilidade pela emissão e envio do produto exclusivamente do vendedor, devidamente identificado, entendo por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
, em relação ao pedido de obrigação de fazer.

A insurgência do autor não está relacionada com eventuais falhas na prestação dos serviços disponibilizados pelo Mercado Livre, vez que todos os serviços ofertados atenderam seu fim, qual seja, disponibilizar a plataforma de anúncio, viabilizar o pagamento da negociação realizada pelas partes.

Destarte, no caso, verifica-se que a atuação da recorrente se deu de forma a intermediar a vendedora e o comprador, auxiliando na oferta do produto pelo site.

Do mesmo modo, no que tange ao pedido de indenização a título de danos morais, tal não merece acolhimento, pois não há nos autos qualquer prova acerca de eventual afronta ao direito personalíssimo do autor capaz de dar ensejo à condenação da segunda reclamada a tal título, ônus este que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC, independentemente da aplicação das regras consumeristas.

Ademais, não houve também a demonstração de qualquer fato extraordinário decorrente dos fatos narrados, tendo a demandante se limitado a apresentar razões genéricas acerca do abalo moral sofrido, o qual, no caso, não é presumido.

Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso interporto pelo
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA,
para reconhecer a sua ilegitimidade passiva em relação aos fatos, e dou parcial provimento ao recurso interposto pela empresa
MOBLY COMÉRCIO VAREJISITA LTDA
, tão somente para afastar a condenação em danos morais arbitrada na sentença.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023